Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Número: 0700410-79.2021.8.07.9000 Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO ABRAO ABDALA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Vistos, etc. Compulsando os autos com acuidade, e tendo em vista manifestação do(a) embargante ID 24991237, observo que a decisão constante do ID 24218659 que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal e manteve a decisão agravada em todos os seus termos, apresentou erro material quando afirmou que: “verbis”: “No caso dos autos, o agravante encontra-se internado no Hospital Regional de Ceilândia, diagnosticado com COVID-19, razão pela qual foi indicada a transferência para leito de UTI. Ademais, consta dos autos, que seu nome já se encontra inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar”. Na verdade, conforme consta da petição inicial dos autos do processo no 0714049-53.2021.8.07.0016, o embargante se encontra internado em leito de UTI no HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS, e não, como constou da decisão que o embargante se encontra internado no Hospital Regional de Ceilândia. Cuida a espécie de erro material corrigível de ofício ou a requerimento da parte, conforme a disposição inserta no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, são os presentes embargos para alterar a parte da decisão do ID 24218659, a fim de que esta passe a ter a seguinte redação: “No caso dos autos, o agravante encontra-se internado no HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS, diagnosticado com COVID-19, razão pela qual foi indicada a transferência para leito de UTI. Ademais, consta dos autos, que seu nome já se encontra inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar”. Mantenho os demais termos da decisão embargada. Esta decisão é parte integrante da decisão embargada. Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões e, após, ao Ministério Público. I. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito